Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-15.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015972-15.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN - CPF: 726.922.601-63 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (APELADO), ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN - CPF: 726.922.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
– APREENSÃO NO DECORRER DA OPERAÇÃO
GRÃOS DE AREIA –
PROPRIEDADE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO ART. 118 E SUBSEQUENTES DO CPP – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO NOS TERMOS DO ART. 91, II, DO CP – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Impossível a restituição prematura dos veículos apreendidos no interesse da operação pela qual foi desmantelada organização criminosa voltada à prática de furto de soja, mesmo que comprovada a sua propriedade, e durante a tramitação do processo sem decisão definitiva de mérito, pois, não comprovada a origem lícita, sendo ainda relevantes para o desenrolar processual, conforme dispõem o artigo 118 e subsequentes do Código de Processo Penal. Além disso, deve-se considerar a possibilidade de decretação do perdimento do bem em favor da União ao final do processo, como estabelecido no artigo 91, II, "a", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ana Cláudia Delboni Trabachin
e
TB Industria e Comércio de Cereais LTDA,
cont
ra decisão anexada sob ID. 179999346 em que foi
indeferida a restituição
de
01 chave reserva Toyota SW4, placa QBI1F09; 01 veículo Toyota SW4, placas QBI1F09; 01 veículo Fiat Pálio, placas QBV6H35
, apreendidos no interesse da
“Operação Grãos de Areia”,
atinentes aos autos n. 1020718- 77.2021.8.11.0003.

Nas suas
razões
recursais (ID 166582478), a Defesa sustenta que se trata de
terceiro de boa-fé
, sendo admissível a restituição dos bens apreendidos, uma vez, que é a
legítima proprietária
deles

e tais veículos foram adquiridos antes dos fatos apurados e, transferidos à requerente em data posterior.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 185416180);
igualmente
, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, (ID. 188456660), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Veículos apreendidos em decorrência da “Operação Grãos de Areia” – Teses de legítimos proprietários e origem lícita – Pedido de restituição – Sócio-proprietário da empresa, responsável pela administração denunciado por organização criminosa e furtos qualificados – Ausência de prova inequívoca acerca da licitude da aquisição dos bens – Possibilidade de aquisição com os lucros auferidos pelos crimes imputados – Instrução criminal não encerrada – Juízo singular que possui horizontalidade da causa – Entendimento do TJMT – Veículos também objeto de sequestro para reparação patrimonial das vítimas – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ana Cláudia Delboni Trabachin e TB Indústria e Comércio de Cereais LTDA
se insurgem contra a decisão em que se indeferiu o pleito de restituição de
01 chave reserva Toyota SW4, placa QBI1F09; 01 veículo Toyota SW4, placa QBI1F09; 01 veículo Fiat Pálio, placa QBV6H35
, apreendidos no interesse da
“Operação Grãos de Areia”,
atinente aos autos n. 1020718- 77.2021.8.11.0003.

Em suma, requer a devolução dos bens, sustentando ser o legítimo proprietário e que resta comprovada a origem lícita.

Sem razão, no entanto.

Conforme preceitua o art. 118 e subsequentes do Código de processo Penal, os bens apreendidos somente poderão ser restituídos quando:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

In casu,
os veículos foram apreendidos no interesse da
Operação Grãos de Areia”,
e, em que pese a ora Requerente alegue não ser investigada na ação penal, compulsando os autos constato que a pessoa de
Walter Trabachin Junior,
esposo da peticionante, foi denunciado nos autos pela prática dos crimes de furto qualificado e fraude na entrega de coisa mediante a utilização de adulteração de cargas operacionalizadas pela organização criminosa.

Ainda, dos documentos, vejo que
Walter Trabachin Junior
é proprietário/responsável pela empresa
TB Transportes,
transportadora de grãos e apontada nas investigações como participante nos crimes apurados na ação penal.

Vejo que o Douto Magistrado consignou, ainda em sua decisão, que o denunciado utilizava a empresa
TB Indústria e comércio de Cereais,
para a realização de transferências bancárias para outras empresas envolvidas na organização criminosa, sendo que, o relatório de Análise nº 055/2021-NI/DERF/ROO aponta transações de mais de um milhão de reais.

Diante desse cenário, há indícios nos autos que os veículos objeto de requerimento, possam advir dos proveitos do crime – origem ilícita.

Oras, a Requerente fez juntar aos autos, tão somente o documento de propriedade dos veículos, porém, comprovou situação financeira compatível com a aquisição dos bens, que remontam mais de R$ 200.000,00.

Ademias, a ação penal correlata ainda encontra-se em fase de instrução, de modo que a apreensão dos veículos ainda interessa ao processo, a fim de viabilizar o adequado esclarecimento dos fatos criminosos e da sua autoria, além de ser possível a utilização dos mesmos para ressarcir as vítimas dos ilícitos perpetrados pela organização criminosa.

Nesse sentido, o art. 91, inciso II, do Código Penal assevera que não podem ser restituídos: a) os instrumentos do crime, caso consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; e b) o produto da infração penal ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso; cabendo ao Juízo do
processo
de conhecimento declarar, por ocasião da prolação de eventual sentença condenatória, o perdimento de tais bens em favor da União, ressalvando-se, em todo caso, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE
RESTITUIÇÃO
DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO
APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E
ORIGEM

LÍCITA
DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEL APREENDIDO NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELA REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BEM QUE AINDA INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DO BEM SER PRODUTO DO CRIME OU PROVEITO AUFERIDO ILICITAMENTE PELA APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
restituição
de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art. 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP). In casu, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade do
veículo
apreendido, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de o bem apreendido ser produto do crime ou proveito auferido pela agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de
restituição
, por ainda interessar à instrução processual e estar sujeito, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1010273-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

Destarte, embora não se ignore os documentos amealhados pelos apelantes, existem fortes indícios de que os bens apreendidos sejam proveito auferido com a prática dos fatos criminosos, como já referido pelo d. juízo
a quo
quando do pronunciamento impugnado, restando inviável a restituição neste momento processual, ao passo que é mais
prudente aguardar-se o término da instrução processual
, com a consequente superveniência da r. sentença penal definitiva.

Por conseguinte, certo como é a natureza provisória da decisão, a solução acerca do eventual perdimento do bem, haverá de ser reapreciada por ocasião de sentença, frente ao quadro probatório.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso de Apelação Criminal interposto por
Ana Cláudia Delboni Trabachin e TB Indústria e Comércio de Cereais LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024